Tribunal: TJES
Processo: 5033291-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033291-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIETE DA SILVA EMERICK
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5033291-83.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
ELIETE DA SILVA EMERICK.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO SEM OPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) averbação n.º 14567522, condenando a instituição financeira à restituição simples de R$ 4.892,94 (quatro mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) e ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, autorizada a compensação de valores
.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a validade do negócio jurídico, fundamentando-se na juntada do termo de adesão com assinatura física e prova da disponibilização do numerário, pleiteando a reforma integral ante a inexistência de vício de vontade ou falha na informação.

3.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De início, destaco que
a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

No mérito, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que o acervo probatório atesta a regularidade do vínculo, porquanto a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente de seu encargo ao demonstrar a higidez do pacto, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado fisicamente pela requerente em 2018, acompanhado de cópia de seu documento de identificação pessoal e dados bancários. Releva notar que a robustez desse conjunto probatório é coroada pela comprovação da efetiva disponibilização do numerário em favor da consumidora e pela realização de outros 2 (dois) saques complementares, o que atesta a plena ciência e execução do negócio jurídico, afastando qualquer dúvida quanto à regularidade da adesão
.

7.

Sob essa ótica, o exame do pacto revela cláusulas hígidas, claras e precisas acerca da modalidade do serviço e da sistemática de encargos e descontos, restando plenamente atendido o dever de informação preconizado pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Diante de tal transparência, impõe-se prestigiar o princípio da força obrigatória dos contratos, revelando-se incabível a intervenção judicial para declarar a quitação do débito à margem do que foi livremente ajustado, em estrita observância à autonomia da vontade e à segurança das relações jurídicas.

8.

Outrossim, denota-se que a narrativa autoral sofreu modificação substancial no curso do processo, passando da negativa de vínculo, em sua inicial, para a tese de vício informacional. Essa incongruência narrativa, aliada ao aproveitamento do valor disponibilizado por longo período, evidencia comportamento contraditório que afronta o dever de lealdade processual e a boa-fé objetiva, de sorte que a pretensão anulatória não encontra sustentáculo nos fatos apresentados.

9.

Por conseguinte, uma vez demonstrada a higidez do vínculo e a efetiva fruição do crédito pela consumidora, a manutenção dos descontos nada mais é do que o cumprimento fiel do pactuado, não havendo que se cogitar em conduta abusiva ou ilicitude. A pretensão de anular um negócio jurídico legítimo, após anos de proveito econômico, revela-se tentativa de subverter a boa-fé objetiva e a segurança das relações contratuais, o que impõe a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. para reformar
in totum
a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial, revogando-se eventual tutela de urgência e multas fixadas na origem
.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)